Tribunal: TCU
Processo: 000.398/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Auditoria operacional nos Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTICs) em órgãos públicos federais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria tendo por objetivo avaliar se os Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTICs) das organizações públicas fiscalizadas estão servindo como fonte primordial para a definição das necessidades de suas contratações públicas e se estão alinhados aos normativos e boas práticas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 8 e 11 da Resolução TCU 315/2020 e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e nas orientações contidas no Guia de PDTCI da SGD/MGI, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que, na próxima revisão do PDTIC e nos ciclos seguintes de formulação do Plano: 9.1.1. elabore o inventário de necessidades finalísticas e necessidades de informação com relação específica a problemas finalísticos e objetivos estratégicos previstos nas versões atualizadas da Estratégia Federal de Governo Digital, das Cartas de Serviços ao Usuário (Lei 13.460/2017, art. 7o), do Plano de Logística Sustentável (Decreto 7.746/2012), do Plano Plurianual, dentre outros planos a que se submete o órgão; 9.1.2. priorize as necessidades finalísticas e necessidades de informação, considerando o impacto para os cidadãos e o atendimento a objetivos e iniciativas previstas nas versões atualizadas dos planos estratégicos a que se submete o órgão, dentre outros critérios objetivos; 9.1.3. inclua no PDTIC: 9.1.3.1. orçamento para manutenção de cada contrato vigente e para cada nova contratação planejada para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.1.3.2. planejamento da quantidade de servidores públicos para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.1.3.3. capacitações planejadas, suas relações com as necessidades finalísticas e necessidades de informação e o orçamento das capacitações; 9.1.3.4. quadro de correlação "necessidade - solução contratada (ou prevista) ", atualizado periodicamente. 9.2. recomendar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira que, na próxima revisão do PDTIC e nos ciclos seguintes de formulação do Plano: 9.2.1. elabore o inventário de necessidades finalísticas e necessidades de informação com relação específica a problemas finalísticos e objetivos estratégicos previstos nas versões atualizadas da Estratégia Federal de Governo Digital, das Cartas de Serviços ao Usuário (Lei 13.460/2017, art. 7o), do Plano de Logística Sustentável (Decreto 7.746/2012), do Plano Plurianual, dentre outros planos a que se submete o órgão; 9.2.2. priorize as necessidades finalísticas e necessidades de informação, considerando o impacto para os cidadãos e o atendimento a objetivos e iniciativas previstas nas versões atualizadas dos planos estratégicos a que se submete o órgão, dentre outros critérios objetivos; 9.2.3. inclua no PDTIC: 9.2.3.1. orçamento para manutenção de cada contrato vigente e para cada nova contratação planejada para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.2.3.2. planejamento da quantidade de servidores públicos para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.2.3.3. capacitações planejadas, suas relações com as necessidades finalísticas e necessidades de informação e o orçamento das capacitações; 9.2.3.4. quadro de correlação "necessidade - solução contratada (ou prevista) ", atualizado periodicamente. 9.3. recomendar ao Ministério da Saúde que, na próxima revisão do PDTIC e nos ciclos seguintes de formulação do Plano: 9.3.1. elabore o inventário de necessidades finalísticas e necessidades de informação com relação específica a problemas finalísticos e objetivos estratégicos previstos nas versões atualizadas da Estratégia Federal de Governo Digital, das Cartas de Serviços ao Usuário (Lei 13.460/2017, art. 7o), do Plano de Logística Sustentável (Decreto 7.746/2012), do Plano Plurianual, dentre outros planos a que se submete o órgão; 9.3.2. inclua no PDTIC: 9.3.2.1. orçamento para manutenção de cada contrato vigente e para cada nova contratação planejada para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.3.2.2. planejamento da quantidade de servidores públicos para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.3.2.3. capacitações planejadas, suas relações com as necessidades finalísticas e necessidades de informação e o orçamento das capacitações, segundo juízo de conveniência e oportunidade dos gestores; 9.3.2.4. quadro de correlação "necessidade - solução contratada (ou prevista) ", atualizado periodicamente. 9.4. recomendar à Defensoria Pública da União que, na próxima revisão do PDTIC e nos ciclos seguintes de formulação do Plano: 9.4.1. elabore o inventário de necessidades finalísticas e necessidades de informação com relação específica a problemas finalísticos e objetivos estratégicos previstos nas versões atualizadas das Cartas de Serviços ao Usuário (Lei 13.460/2017, art. 7o), do Plano de Logística Sustentável (Decreto 7.746/2012), do Plano Plurianual, dentre outros planos a que se submete o órgão; 9.4.2. priorize as necessidades finalísticas e necessidades de informação, considerando o impacto para os cidadãos e o atendimento a objetivos e iniciativas previstas nas versões atualizadas dos planos estratégicos a que se submete o órgão, dentre outros critérios objetivos; 9.4.3. inclua no PDTIC: 9.4.3.1. capacitações planejadas, suas relações com as necessidades finalísticas e necessidades de informação e o orçamento das capacitações; e 9.4.3.2. quadro de correlação "necessidade - solução contratada (ou prevista) ", atualizado periodicamente. 9.5. recomendar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que, na próxima revisão do PDTIC e nos ciclos seguintes de formulação do Plano: 9.5.1. elabore o inventário de necessidades finalísticas e necessidades de informação com relação específica a problemas finalísticos e objetivos estratégicos previstos nas versões atualizadas das Cartas de Serviços ao Usuário (Lei 13.460/2017, art. 7o), do Plano de Logística Sustentável (Decreto 7.746/2012), do Plano Plurianual, dentre outros planos a que se submete o órgão; 9.5.2. priorize as necessidades finalísticas e necessidades de informação, considerando o impacto para os cidadãos e o atendimento a objetivos e iniciativas previstas nas versões atualizadas dos planos estratégicos a que se submete o órgão, dentre outros critérios objetivos; 9.5.3. inclua no PDTIC: 9.5.3.1. orçamento para manutenção de cada contrato vigente e para cada nova contratação planejada para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.5.3.2. planejamento da quantidade de servidores públicos para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.5.3.3. referências ao plano de capacitação, ao plano de gestão por competências, às necessidades finalísticas e às necessidades de informação atendidas pelas capacitações planejadas; e 9.5.3.4. quadro de correlação "necessidade - solução contratada (ou prevista) ", atualizado periodicamente. 9.6. recomendar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, na próxima revisão do PDTIC e nos ciclos seguintes de formulação do Plano: 9.6.1. elabore o inventário de necessidades finalísticas e necessidades de informação com relação específica a problemas finalísticos e objetivos estratégicos previstos nas versões atualizadas das Cartas de Serviços ao Usuário (Lei 13.460/2017, art. 7o), do Plano de Logística Sustentável (Decreto 7.746/2012), do Plano Plurianual, dentre outros planos a que se submete o órgão; e 9.6.2. inclua no PDTIC quadro de correlação "necessidade - solução contratada (ou prevista) ", atualizado periodicamente. 9.7. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que, na próxima revisão do PDTIC e nos ciclos seguintes de formulação plano PDTIC: 9.7.1. elabore o inventário de necessidades finalísticas e necessidades de informação com relação específica a problemas finalísticos e objetivos estratégicos previstos nas versões atualizadas da Estratégia Federal de Governo Digital, das Cartas de Serviços ao Usuário (Lei 13.460/2017, art. 7o), do Plano de Logística Sustentável (Decreto 7.746/2012), do Plano Plurianual, dentre outros planos a que se submete o órgão; 9.7.2. inclua no PDTIC: 9.7.2.1. orçamento para manutenção de cada contrato vigente e para cada nova contratação planejada para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; 9.7.2.2. planejamento da quantidade de servidores públicos para atender às necessidades finalísticas e às necessidades de informação; e 9.7.2.3. as capacitações planejadas, suas relações com as necessidades finalísticas e necessidades de informação e o orçamento das capacitações. 9.8. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Ministério da Saúde (MS), Defensoria Pública da União (DPU) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) que, ao longo da execução do PDTIC vigente e dos próximos que forem formulados, monitore tempestivamente os resultados do Plano, inclusive os intermediários, e assegure que o Comitê de Governança Digital da entidade ou instância equivalente faça esse acompanhamento. 9.9. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Ministério da Saúde (MS), Defensoria Pública da União (DPU), Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que promovam a capacitação contínua dos gestores de TI no que diz respeito à elaboração e ao monitoramento do PDTIC, considerando cursos fornecidos pela SGD/MGI no portal da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), dentre outras capacitações relacionadas ao tema. 9.10. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI) que: 9.10.1. disponibilize sistema informatizado para elaboração e monitoramento dos PDTICs por parte dos órgãos e entidades do Sisp; 9.10.2. reavalie as capacitações disponíveis sobre PDTIC a fim de verificar se são suficientes para dotar os gestores de TI dos órgãos e entidades do Sisp, inclusive das unidades desconcentradas e descentralizadas, com as competências necessárias para a adequada elaboração e monitoramento do Plano, envolvendo, no mínimo, aspectos relacionados às falhas identificadas na auditoria (definição e priorização de necessidades, planejamento orçamentário e de gestão de pessoas, alinhamento das contratações de TI ao PDTIC, e supervisão e transparência); 9.10.3. elabore modelos de análise de alternativas de soluções, inclusive de fabricantes diferentes, quanto ao alinhamento a necessidades finalísticas e necessidades de informação previstas no PDTIC; e 9.10.4. complemente o autodiagnóstico do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp), com perguntas relativas ao: 9.10.4.1. compartilhamento de recursos de TIC com outros órgãos, inclusive os setoriais; 9.10.4.2. elaboração e priorização de necessidades finalísticas e necessidades de informação, considerando a resolução de problemas finalísticos e objetivos previstos na Estratégia Federal de Governo Digital, na carta de serviços ao usuário, no Plano Plurianual dentre outros planos estratégicos; 9.10.4.3. planejamento de ações, metas, respostas a riscos, recursos orçamentários, humanos e competências para atender às necessidades finalísticas e necessidades de informação previstas no PDTIC; 9.10.4.4. aderência ao Guia de PDTIC da SGD/MGI e outros normativos; e 9.10.4.5. acompanhamento da execução do PDTIC, inclusive quanto a resultados intermediários, pelo Comitê de Governança Digital ou instância de governança equivalente. 9.11. comunicar a presente decisão aos órgãos e entidades fiscalizadas e à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI). 9.12. autorizar o monitoramento das recomendações propostas neste acórdão. 9.13. arquivar os presentes autos.